Tribunal: TJES
Processo: 5015082-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO MANOEL JULIAO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015082-12.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: JOAO MANOEL JULIAO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU JUNTO À REQUERIDA UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TENDO DESCOBERTO, APÓS A REALIZAÇÃO E APÓS O PAGAMENTO DE DIVERSAS PARCELAS, QUE, NA REALIDADE SE TRATAVA DE UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE MAIS ONEROSA, ENCADEADA AO PAGAMENTO DISTENDIDO DE PRESTAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE NUNCA ACABAM. DIANTE DISSO, A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA E REQUEREU, LIMINARMENTE, QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA FOSSE COMPELIDA A SUSPENDER OS DESCONTOS EM SEUS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA, COM CANCELAMENTO DO CONTRATO E DAS COBRANÇAS E A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
PEDIDO LIMINAR NÃO APRECIADO.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:a) reputar quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes;b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 364,22 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da autora (em dobro) entre a citação da requerida e o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso;c)CONDENAR a ré, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. DESCABIMENTO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA O CASO DE SUA MANUTENÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DO
DECISUM
PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(4)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(5) MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, E QUE NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR O SERVIÇO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DESPESAS” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O
ID. 7456373
HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR, ORA RECORRIDO, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO E MESMO ASSIM NÃO EFETUAVA O PAGAMENTO DESSAS DESPESAS, LIMITANDO-SE AO DESCONTO MÍNIMO REALIZADO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO POIS, NO PRESENTE FEITO, RESTOU CLARO QUE O RECORRIDO CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSIM, CONFORME SUPRAMENCIONADO, AS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS TAMBÉM COMPROVAM QUE DE FATO A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO COM TAL FINALIDADE, EIS QUE REALIZOU ALGUMAS COMPRAS, ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO. DESTE MODO, ANALISANDO COM DETENÇA O PRESENTE FEITO, NOTADAMENTE AS CÓPIAS DAS FATURAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES, VERIFICO QUE O DÉBITO CONTRAÍDO PELA RECORRIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORREU DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE COMPRAS E “SAQUES”.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO PRESENTE CASO.
(6)

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
.

NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A
IMPROCEDÊNCIA
QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)